Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CODEVASF. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS. TESE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA PELO INADIMPLEMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se mostra aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a pretensão de cobrança, pela operadora, das contribuições mensais inadimplidas pelo titular plano de saúde submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Não prospera a alegação de que o mero inadimplemento das mensalidades seria suficiente para ensejar a rescisão automática do contrato havido entre as partes por iniciativa do titular.
4. Conforme as determinações contidas no Regulamento do Plano, os usuários podem ser excluídos por, entre outros motivos, atraso na quitação das mensalidades ou a pedido do próprio titular.
5. Todavia, também está consignado que, nos casos de exclusão, será cobrado do titular ou de seu representante legal, inclusive por via judicial, o saldo devedor proveniente das mensalidades atrasadas e de outras obrigações, acrescido de encargos financeiros previstos no instrumento contratual.
6. Dessa forma, não há rescisão automática do contrato firmado entre as partes, ainda que constatado o inadimplemento do requerido quanto às mensalidades devidas.
7. Ademais, o cancelamento ocorreu após período de inadimplência superior a sessenta dias e foi assegurado prazo suficiente para que houvesse a quitação do débito antes da resilição unilateral do contrato pela operadora de saúde, em atenção ao que dispõe o art. 13 da Lei no 9.656/1998.
8. Estando o contrato vigente, continuou a produzir efeitos na integralidade, haja vista a ausência de cancelamento em data anterior, devendo o requerido cumprir a obrigação assumida, mediante o pagamento da contraprestação.
9. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelação conhecida e não provida.